Tribunal: STF
Processo: HC 264872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.11.2025, por Cesar Castellucci Lima e outras, advogados, em benefício de Camila Paranhos Rio Machado, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.049.621/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada, em 15.10.2025, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, a prisão preventiva da paciente, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 22.10.2025, o juízo processante indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (e-doc. 10).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2349357-65.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 31.10.2025, o Relator, Desembargador Ricardo Sale Júnior, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.049.621/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.11.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a paciente Camila, mãe de criança de 9 anos de idade, está sendo processada pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006, tipo penal sem violência ou grave ameaça e não praticado contra seu filho, estando ela na iminência de ser presa preventivamente e recolhida em presídio estadual juntamente com seu esposo (genitor da criança), que está preso, situação que deixaria a criança sem cuidados mínimos e básico, em auto evidente vulnerabilidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram ser “premente a necessidade de superação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para substituir o decreto de prisão preventiva em presídio por prisão domiciliar, devendo ser-lhe expedido salvo conduto para apresentar-se em juízo e assinar os termos e condições para tanto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “a paciente é primária, não possui antecedentes criminais e o crime pelo qual processada (artigo 35 da Lei 11.343/2006) não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítima seu filho” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Primeiro, pede-se a concessão de LIMINAR, para imediata e monocraticamente garantir que a paciente, processada pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006, que em casa está (o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido), em prisão domiciliar aguarde o julgamento de mérito do presente habeas corpus, devendo o Juízo de primeiro grau impor, de forma fundamentada, as condições para seu cumprimento, assegurando-se à paciente a expedição de salvo conduto para apresentar-se em juízo e assinar os termos e condições. (...)



    Quanto ao MÉRITO, pede-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para assegurar a manutenção da prisão domiciliar da Camila Paranhos Rios Machado até o trânsito em julgado do processo ou ulterior decisão em contrário, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, caso assim se entenda por necessário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.049.621/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se, no processo, que a paciente foi denunciada pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas (§ 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    O juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP rejeitou a denúncia pelo crime de organização criminosa, realçando que, “[a]inda que haja indícios da existência de organização criminosa e da lavagem de dinheiro, entendo que, em decorrência da evidente conexão, melhor aproveitamento e garantia do exercício do direito de defesa, mister se faz necessário que a análise dos delitos, organização criminosa e lavagem, sejam realizadas em um único e só feito”, e recebeu a denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico.



    O juízo processante também decretou a prisão preventiva da paciente e de outros corréus, com a seguinte fundamentação:



    “Tem-se na narrativa apresentada, que a presente denúncia decorre da continuidade à análise da prova produzida nos autos 1501691-43.2024.8.26.0548. Oportuno destacar que equipe de investigação apontou indícios de prática reiterada de tráfico de drogas com modus operandi diverso do habitualmente adotado por traficantes. As informações colhidas naquela oportunidade indicavam que a compra e venda de drogas se concretizava por meio de tratativas realizadas por meio de aplicativo telefônico, combinando-se o local de entrega das drogas, razão pela qual a visualização da tradição da droga não era possível. 



    Elaborado relatório após investigação e campana pelos agentes de segurança, na Cautelar 1505095-46.2024.8.26.0114 foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento em três endereços. Em um deles foi localizado Gustavo Henrique de Souza Lima e em um dos outros foi localizado Deyvisson Farley Martins Ramos. 



    As prisões se deram na Rua Romeu dos Santos, nº 228, Jardim Maracanã, Campinas, SP. Na ocasião os agentes apreenderam relevante quantidade de drogas de alto valor agregado (DRY), 87 (oitenta e sete) tabletes da substância, cerca de 8,450 quilos, com valor aproximado de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais), além de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro, apetrechos para o preparo e embalo da droga, munições de arma de fogo calibre .40, veículos e dois aparelhos celulares. Nos autos do processo 1501691-43.2024.8.26.0548, Gustavo Henrique de Souza Lima e Deyvisson Farley Martins Ramos foram condenados pelos delitos do artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06. Cabe pontuar que, com a apreensão do celular de Gustavo Henrique de Souza Lima, foi possível apurar a prática reiterada do tráfico de drogas. 



    As informações foram extraídas dos aparelhos celulares de Gustavo Henrique de Sousa Lima, com chip SIM, da operadora CLARO S/A, de número 19 99447-0529. Imagens presentes na galeria de fotos de um dos aparelhos denotam que Gustavo Henrique de Souza Lima se dedicava, precipuamente, a compra e venda de entorpecentes ditos ‘gourmet’, em sua imensa maioria derivados da maconha (cannabis sativa) com relevantes índices de Tetrahidrocanabinol THC, por vezes associados a demais substâncias entorpecentes e, por tais razões, com valores bastante altos, seja no varejo ou no atacado, não raramente ultrapassando valores de derivados da cocaína (pasta base) e outras drogas sintéticas. 



    Em desdobramento à investigação e provas colhidas no celular de Gustavo Henrique de Souza Lima, chegou-se à identificação de outros indivíduos que dele adquiriram drogas, fatos apurados no Processo 1500378-54.2025.8.26.0114 denominada Operação Garimpeiros, tendo sido encerrada a instrução com abertura de prazo para as partes apresentarem memoriais. 



    Nesta nova fase, após continuidade das investigações, busca-se identificar os indivíduos que forneciam a droga para Gustavo Henrique de Souza Lima, integrantes da cadeia do tráfico de drogas. 



    Por meio da análise das mensagens disponibilizadas no celular de Gustavo Henrique de Souza Lima, o relatório de investigação traz à mostra as tratativas para aquisição de drogas, com indicação de valores e quantidades, sendo juntado aos autos os comprovantes de pagamento via PIX. A dinâmica envolve pessoas físicas e jurídicas, com indícios de que sua constituição se destinava exclusivamente para movimentação de valores de origem ilícita. 



    O relatório destaca que algumas dessas pessoas jurídicas não tinham funcionários contratados, a elevada movimentação financeira em curto lapso temporal não era condizente com o capital social e atividade informada na Junta Comercial, o que levantou suspeita, inclusive, pela própria instituição financeira, que chegou a solicitar esclarecimentos por meio de balancetes. Contudo, ante a inércia dos representantes legais dessas empresas em esclarecer a atividade social por meio de balancetes, sobreveio comunicação dessas movimentações, tidas como suspeitas, ao COAF. 



    Por decisões datas de 04 e 11 de agosto de 2025 (págs. 315/324 e 380/382), após valoração do conjunto probatório, foram deferidas medidas assecuratórios envolvendo: 



    1. (...)



    7. FELIPE ARAKEM BARBOSA, (...)



    9. FC IMPORTS INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 53.159.285/0001-74; (...)



    22. CAMILA PARANHOS RIO MACHADO; até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por investigado pessoa física e R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) por investigado pessoa jurídica. 



    Na mesma oportunidade, foi decretada a prisão temporária de RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS, RG 45.803.822 SSP/SP, CPF 370.706.078-06; FELIPE ARAKEM BARBOSA, RG. 40.209.321 SSP/SP, CPF 340.079.078-89, vulgo ‘DILON’; e LUAN FERNANDO ROSSI, RG 47.931.053 SSP/SP, CPF 418.787.708-88, posteriormente renovadas. 



    Com deferimento de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo, foi possível o acesso aos celulares do denunciado Felipe Arakem Barbosa, extraindo-se as informações constantes dos relatórios de págs. 527/566 e 567/678, com extenso relato das atividades desempenhadas de cada um dos denunciados e pessoas jurídicas a eles vinculadas, conforme resumido no documento que passo a transcrever: 



    A) FELIPE ARAKEM BARBOSA lidera um circuito de lavagem de dinheiro derivado do tráfico de drogas, valendo-se da FC IMPORTS como empresa de fachada e de sua amásia CAMILA PARANHOS RIO MACHADO como sócia-proprietária para dar aparência de legitimidade às transações; (...)



    Em complementação à descrição da autoridade policial, o Ministério Público relaciona que: 



    I) CAMILA PARANHOS RIOS MACHADO, companheira do denunciado FELIPE ARAKEM BARBOSA, vulgo ‘DIDI’ e ‘DILON’, é atualmente única sócia proprietária da FC IMPORTS, empresa esta cuja sede declarada migra de Campinas (endereço residencial) para Osasco (sala comercial), porém sem funcionários, sem presença operacional e com trânsito financeiro incompatível. As comunicações das IFs ao COAF apontam que os valores ‘giram’ entre a conta da FC IMPORTS e as contas pessoais de FELIPE e de CAMILA – padrão típico de circulação para dar aparência de legitimidade, além de repasses de atores do tráfico (como LUAN, GUSTAVO e MALCOM SPIKE LEE CALIXTO PAULINO (alvo na Operação Garimpeiros - fase 01)). (...)



      Logo, ante à dinâmica e extensão da atuação da associação, a decretação da prisão preventiva dos denunciados é medida necessária não somente para a aplicação da Lei, mas sobretudo para a proteção social. O delito imputado aos denunciados é de extrema gravidade a perpetua a prática de outros delitos de maior gravidade, trazendo grande insegurança à população e em detrimento à saúde pública. 



    Tem-se que os denunciados atuam por meio de pessoas jurídicas e há indícios, conforme acima aludido, da existência de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em curto lapso temporal, o valor movimentado pelos denunciados e pessoas jurídicas por eles administradas (indicadas nos relatórios) é exorbitante e traz à mostra a periculosidade da conduta dos agentes. 



    Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos na Cautelar 1512718-30.2025.8.26.0114 foi apreendidas considerável quantidade de drogas, grande quantia de dinheiro sem comprovação de origem lícita, além de utensílios comumente utilizados para separação de droga. Na residência de propriedade de Felipe Arakem Barbosa também foi localizado uma arma de fogo. Também pela mensagens se concluiu que Felipe possui personalidade violenta e não poupa esforços para se manter na posição de liderança dentro do grupo, fazendo menção de que não pretende derramar mais sangue e adverte seus subordinados que, caso descumpridas suas ordens, serão agraciados com um caixão. É respeitado e temido pelos demais integrantes. 



    As mensagens recuperadas dos celulares apreendidos ilustram uma atividade organizada e que atua em vários Estados da Federação, cabe relembrar que Felipe Arakem Barbosa foi preso no Estado de Santa Catarina. 



    Os indivíduos ostentam padrão de vida não compatível com o nível econômico que a atividade laborativa permitiria. Não há comprovação da regularidade do exercício da atividade empresarial. 



    Mais que isso, há informações de possível transnacionalidade, sem haver elementos, contudo, nesse momento para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, o que poderá ser alterado com os esclarecimentos referentes ao crime de lavagem de capitais.



      Ademais, considerando a estrutura da associação, o não decreto de preventiva poderia colocar em risco a própria aplicação da lei penal e o regular andamento do feito, porquanto, ainda no decorrer do cumprimento do mandado foi possível verificar que os réus tentaram comunicação, avisando sobre a operação deflagrada pela polícia e determinada por esse juízo” (fls. 4-9, e-doc. 9).



    A defesa requereu a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo juízo de primeira instância, nos seguintes termos:



    “Págs. 781/799 e 800/813: as defesas de Brenda Cristina Correa e Camila Paranhos Rios Machado pleiteiam, respectivamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 



    Ciente da manifestação ministerial de págs. 912/913. 



    Em que pesem os argumentos tecidos pela defesa, de rigor o indeferimento dos pedidos. Conforme se observa do conjunto probatório produzido e esclarecimento prestados, tem-se que às denunciadas foi imputada a prática delitiva prevista no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. O relatório de investigação traz à mostra a conduta das acusadas e sua importância na articulação com denunciados, conluiados em perpetrar a prática do tráfico de drogas de forma organizada e reiterada, assim o fazendo como meio de subsistência. Não se vislumbra irregularidade no cumprimentos dos atos que desencadearam a produção da prova, não havendo que se falar em revogação da prisão. 



    Pelas circunstâncias e complexidade da atuação dos indivíduos denunciados, a manutenção da custódia cautelar é medida imperiosa a garantir não somente a aplicação da Lei, mas sobretudo para a proteção da sociedade. Reitera-se que o conjunto probatório traz à mostra movimentação bilionária em curto lapso temporal, com notificação ao COAF diante da ausência de lastro mínimo de atividade empresarial das pessoas jurídicas relacionadas aos denunciados. 



    Ratifico os argumentos declinados no item 15 da decisão de págs. 830/839 no que concerne ao desencadeamento dos fatos e diligências que culminaram na identificação dos indivíduos investigados nesta denúncia, responsável pelo abastecimento de drogas a Gustavo Henrique de Souza Lima, condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos Processos 1500378-54.2025.8.26.0114 e 1501691-43.2024.8.26.0548 (neste último com a apreensão de seu celular e que propiciou a colheita das conversas, comprovantes de pagamento e identificação dos envolvidos). 



    Cumpre enaltecer que a perícia realizada no celular de Gustavo Henrique de Souza Lima ilustra, além da vasta quantidade de drogas, a existência de armas de fogo, certo que a posse e manuseio deste bem demostra a periculosidade dos agentes e a adoção de medidas extremas a a garantia da continuidade da prática criminosa. 



    Como bem delineado na decisão de págs. 830/839 e em análise ao conjunto probatório produzido, não se não mostra razoável, nesta etapa, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo pela finalidade da medida e necessidade do isolamento das denunciadas para a continuidade das diligências, preservação da prova, visando a desarticulação da associação, ainda em investigação também pela prática de delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, a serem apuradas em autos apartados. 



    Menciona-se, ainda, o fato de apreensão de armamento e simulacro de arma de fogo quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos nos autos da Cautelar 1512718-30.2025.8.26.0114. Na residência de Luan Fernando Rossi e Gabriela de Castro Sousa foi localizada uma garrucha, grande quantidade de drogas e valores, sem comprovação de origem lícita (‘Ao todo se apreendeu R$ 107.482,00 [cento e sete, quatrocentos e oitenta e dois mil reais em notas trocadas], mais de um quilo de DRY, porção de maconha, mais DRY porcionado, 120 gramas de ICE, 4 comprimidos de ecstasy, LSD e MD.’ – pág. 312). Nesta mesma residência há descrição da presença de menores, conforme se observa das declarações prestadas pelo agente de segurança que cumpriu a ordem judicial (pág. 312). O simulacro de arma de fogo foi localizado no endereço residencial de Felipe Arakem Barbosa. 



    Outro local indicado para cumprimento do mandado de prisão é o de residência do denunciado Rafael Alexandre dos Santos, oportunidade em que foram abordados João Vítor Antunes do Nascimento e João Victor Pastor de Carvalho Batista, também na posse e guarda de substância entorpecente. 



    Tais elementos evidenciam a forma de atuação da associação, que tenta transparecer um padrão de vida não condizente com a atividade laborativa que exercem, atuando por meio de empresas de fachada, mas administrando a prática criminosa mesmo dentro de seus lares. 



    Necessário mencionar que a maternidade da investigada não implica, necessariamente, na concessão de benesse pelo simples fato de serem genitoras de crianças menores, ou mesmo grávida, como relatado pela denunciada Brenda. Nada há nos autos a se comprovar que os filhos menores estejam desamparados, sem o suporte de parentes. Frisa-se que o núcleo familiar no qual os menores estão inseridos carece de segurança, posto que ambos os genitores, ao que dos autos constam (declarações de Brenda na pág. 295), se valem de práticas criminosas para subsistência familiar, colocando em risco a integridade física e psicológica dos menores. 



    Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial, conforme excertos a seguir colacionados: (...)



    Insta consignar que medidas liminares foram indeferidas em situações análogas, conforme se pode constatar ao consultar os autos de Habeas corpus criminal 2227024-14.2025.8.26.0000 – rel. Teixeira de Freitas – 6ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, em 23 de julho de 2025 e Habeas Corpus Criminal 2234226-42.2025.8.26.0000 rel. Teixeira de Freitas 6ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, em 28 de julho de 2025. 



    Por conseguinte, indefiro os requerimentos e mantenho a prisão preventiva em desfavor de Brenda Cristina Correa e Camila Paranhos Rios Machado” (e-doc. 10).



    10. Não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar-se aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem, para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão há, entretanto, ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    12. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. Na espécie, o juízo de primeira instância assentou que “não se não mostra razoável, nesta etapa, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo pela finalidade da medida e necessidade do isolamento das denunciadas para a continuidade das diligências, preservação da prova, visando a desarticulação da associação, ainda em investigação também pela prática de delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, a serem apuradas em autos apartados”.



    Foi realçado que “[o] simulacro de arma de fogo foi localizado no endereço residencial de Felipe Arakem Barbosa”, companheiro da paciente e pai de seu filho.



    Consideradas essas circunstâncias, tem-se motivação suficiente para negar o direito à prisão domiciliar de mãe de criança menor de doze anos, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente, mãe de criança menor de 12 anos de idade, presa preventivamente por suposto envolvimento em organização criminosa e denunciada pelos delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente – ECA). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível s